Tribunal: TJES
Processo: 0000501-48.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-48.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS AYRES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-48.2025.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ CARLOS AYRES GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA 567 DO STJ. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, com imposição de pena privativa de liberdade e multa em regime inicial aberto, diante da subtração de bens avaliados em R$ 165,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica pela incidência do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a vigilância ininterrupta do agente caracteriza a modalidade tentada do delito; (iii) determinar se a agravante da reincidência deve compensar-se integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

O valor dos bens subtraídos equivale a 10,91% do salário mínimo vigente à época dos fatos, montante que supera o parâmetro de 10% adotado pela jurisprudência para aferir a inexpressividade da lesão.

A multirreincidência específica em crimes patrimoniais demonstra contumácia delitiva e elevado grau de reprovabilidade, o que impede a aplicação da benesse da insignificância sob o prisma subjetivo.

A consumação do furto ocorre no momento da inversão da posse do bem, conforme a teoria da
amotio
, sendo irrelevante se a posse ocorreu de forma mansa, pacífica ou desvigiada.

A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a vigilância direta por seguranças não obstam a consumação do crime nem tornam o delito impossível.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem igual natureza, o que autoriza a compensação integral entre ambos os institutos na segunda fase da dosimetria da pena.

A análise de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais ou redução da multa pertence ao Juízo da Execução Penal, competente para verificar a situação financeira do sentenciado no momento do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A reincidência e a contumácia delitiva do agente afastam o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que por curto período, independentemente de posse mansa e pacífica.

O monitoramento eletrônico não impede a consumação do furto, nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 14, inciso II e § 3º do art. 44 e caput do art. 155, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2016; STJ, Súmula 567; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no AREsp 2.834.804/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01/07/2025; STJ, AgRg no REsp 2196520, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-48.2025.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ CARLOS AYRES GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JOSÉ CARLOS AYRES GOMES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 17499668), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais (ID 17499678), o recorrente sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ante o valor ínfimo da
res furtiva
e a vulnerabilidade do agente, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade
tentada
(art. 14, II, CP), sob o argumento de que não houve posse mansa e pacífica. Quanto à dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a
compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e por fim, a redução da pena de multa e isenção de custas em razão da hipossuficiência.

Em contrarrazões (ID 17499680), o Ministério Público Estadual pugna pelo total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17659356), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 13 de junho de 2025, por volta das 07h38min, no interior do "Supermercado Casagrande", situado em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante subtraiu para si duas peças de picanha da marca "Dia a Dia", avaliadas em R$ 165,71. O acusado ocultou os bens em suas vestes e tentou sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento, sendo interceptado por seguranças na área externa.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática de furto simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, sustentadas pelo Boletim Unificado nº 58312550, pelas imagens de videomonitoramento e pela própria
confissão judicial
do réu, que admitiu a prática do furto para sustentar vício em entorpecentes.

A defesa requer, primeiramente, a absolvição do apelante mediante a aplicação do princípio da insignificância.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,

a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise, o valor dos bens subtraídos (R$ 165,71) corresponde a
10,91% do salário mínimo
vigente à época (R$ 1.518,00), montante que não pode ser considerado inexpressivo para fins de afastamento da tutela penal, superando o parâmetro jurisprudencial de 10% usualmente adotado, de modo que não resta preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da insignificância.

De qualquer modo, a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Ademais, e preponderantemente, o apelante é
multirreincidente específico
em crimes patrimoniais. Conforme assentado na sentença e comprovado
nos autos
, o réu ostenta
duas
condenações transitadas em julgado anteriores, inclusive por roubo e
tráfico

(
0075192-87.2012.8.08.0011
e 0020291-91.2020.8.08.0011)
.

A contumácia delitiva evidencia elevado grau de reprovabilidade do comportamento e periculosidade social da ação, impedindo a aplicação da benesse. O princípio da bagatela não pode servir de salvo-conduto para a reiteração criminosa, sob pena de incentivar a prática de ilícitos e fragilizar a proteção ao patrimônio.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância, para sua aplicação, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais, especialmente quando o agente possui múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e habitualidade delitiva, afastando categoricamente a aplicação do princípio da insignificância.

3. Precedentes isolados em sentido contrário não têm o condão de afastar a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que orienta pela inaplicabilidade do princípio da bagatela em casos de multirreincidência e reiteração delitiva.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

In casu
, não se verifica qualquer excepcionalidade que recomende a aplicação da medida, tratando-se de criminoso habitual.

Portanto, a situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Subsidiariamente, a defesa
s
ustenta que o crime foi tentado, pois o réu foi vigiado ininterruptamente.

Ora, a jurisprudência pátria adota a
teoria da
amotio
, segundo a qual o furto se consuma com a simples inversão da posse, sendo prescindível que esta seja mansa, pacífica ou desvigiada. Ademais, cumpre ressaltar que a
Súmula 567 do STJ
é clara no sentido de que o monitoramento eletrônico não impede a consumação do furto.

Conforme o depoimento do segurança Cosmélio Balbino, o réu
"passou dos caixas saindo da loja"
e foi abordado já na área externa.

Assim,
restou configurado o furto na modalidade
consumada
.

No que tange à dosimetria, n
a primeira fase
, o magistrado fixou a pena-base em
01 ano, 05 meses e 04 dias de reclusão
e
15 dias-multa
, valorando negativamente os
antecedentes,
u
tilizando da condenação transitada em julgado no processo nº 0075192-87.2012.8.08.0011 (roubo qualificado tentado).

Digno de nota salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

Na hipótese, observa-se que a fração de
1/7
aplicada sobre a pena mínima mostra-se adequada e proporcional, especialmente considerando que o antecedente refere-se a crime de mesma natureza (patrimonial).

Na segunda fase
, verifica-se equívoco na r. Sentença, eis que o juízo
a quo
fez preponderar a agravante da reincidência sobre a confissão, negando a compensação.

Contudo, o
Tema Repetitivo 585 do STJ
estabelece a possibilidade de compensação integral entre esses institutos.

No caso, considerando apenas uma condenação para efeito de reincidência, deve ocorrer a compensação integral com a confissão.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno a pena definitiva a pena em
01 ano, 05 meses e 04 dias de reclusão
e
15 dias-multa

Mantenho o regime inicial
aberto
, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, visto que a acusação não recorreu.

A substituição por restritivas de direitos é
inviável
, pois o réu é reincidente em crime doloso e possui antecedentes por crime violento (roubo), o que indica que a medida não é socialmente recomendável (art. 44, II e §3º, CP).

O pedido de redução da multa e isenção de custas em razão da hipossuficiência deve ser apreciado pelo
Juízo da Execução Penal
, foro competente para aferir a real situação financeira do sentenciado no momento do pagamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a reprimenda do apelante
JOSÉ CARLOS AYRES GOMES
para
01 ano, 05 meses e 04 dias de reclusão e 15 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)